Tribunal: TJES
Processo: 0031542-10.2015.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031542-10.2015.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELISABETH DA PENHA WOLKARTTE
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. TESE FIXADA NO IRDR Nº 0038064-27.2016.8.08.0000. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.881/93 DECLARADA PELO TRIBUNAL PLENO (ARGUIÇÃO Nº 0018224-91.2014.8.08.0035). INEXISTÊNCIA DE DIREITO À PERCEPÇÃO OU INCORPORAÇÃO PARA SERVIDORES DA ATIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS (ARGARUI Nº 0018224-91.2014.8.08.0035). EXCEÇÃO RESTRITA A INATIVOS COM COMPROVAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ESPECÍFICA. RECORRENTE SERVIDORA EM ATIVIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRIBUIÇÃO SOBRE A RUBRICA. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO (TRIÊNIO). REVOGAÇÃO DA LEI EM 1997. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
ELISABETH DA PENHA WOLKARTTE e IRANI GOMES NEVES DE ABREU
em face de sentença que julgou
improcedentes
os pedidos de incorporação de gratificação de produtividade, triênio e sexta parte formulados contra o MUNICÍPIO DE VILA VELHA.

As recorrentes alegam, em síntese, que a gratificação de produtividade instituída pela Lei Municipal nº 2.881/93 possui natureza vencimental por ser paga de forma indiscriminada, e que o triênio é assegurado pela Lei Orgânica Municipal, norma hierarquicamente superior à lei ordinária que o revogou.

O Município, em contrarrazões, defende a manutenção da sentença, sustentando a natureza propter laborem da gratificação, a inconstitucionalidade do art. 85 da Lei Orgânica Municipal e a prescrição do fundo de direito quanto ao triênio.

O processo foi anteriormente sobrestado para aguardar o julgamento de Incidentes de Resolução de Demandas Repetitivas e de Inconstitucionalidade no Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES) sobre a matéria.

É o breve relatório.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
2. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto, uma vez preenchidos os seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Outrossim, recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

3. VOTO

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pelas Recorrentes não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida, pelos seus próprios fundamentos, acrescida das considerações a seguir:

Ab initio
, a controvérsia central cingia-se à natureza jurídica da gratificação de produtividade instituída pela Lei Municipal nº 2.881/93 e à validade das previsões de triênio e sexta parte contidas na Lei Orgânica de Vila Velha.

Após longo período de suspensão, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo consolidou o entendimento sobre a produtividade através das teses fixadas no IRDR nº 0038064-27.2016.8.08.0000 e da modulação de efeitos na Arguição de Inconstitucionalidade nº 0018224-91.2014.8.08.0035.

As teses estabelecidas definem que: (i) inexiste direito à percepção da verba ante sua inconstitucionalidade; (ii) a decisão afeta a coisa julgada anterior; e (iii) excepcionalmente, inativos mantêm a verba nos proventos se aposentados até 24/11/2021 com prova de recolhimento previdenciário sobre a gratificação.

Analisando o caso concreto, verifico que as recorrentes constavam como servidoras ativas no momento da propositura da ação, bem como não há nos autos qualquer prova de que tenham passado para a inatividade até o marco de 24/11/2021.

Da mesma forma, não restou demonstrada a contribuição previdenciária específica incidindo sobre a referida produtividade ao longo da carreira, requisito indispensável pela regra da retributividade.

Assim, à luz das teses obrigatórias do TJES, o pleito de incorporação da gratificação de produtividade deve ser rejeitado.

Quanto ao triênio e à sexta parte, o pedido fundamenta-se no art. 85 da Lei Orgânica Municipal. Contudo, tal dispositivo padece de inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa, uma vez que cabe privativamente ao Chefe do Poder Executivo a iniciativa de leis que disponham sobre a remuneração de servidores públicos, conforme o art. 61, §1º, II, "a" da Constituição Federal, aplicável por simetria.

Por todo o exposto, as razões recursais não subsistem frente ao direito consolidado.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença recorrida.

CONDENO
as Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

Sabrine Borges Da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)